Tribunal: TCU
Processo: 038.418/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 409/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o requerimento de medida cautelar solicitado pela empresa VPP Engenharia Eireli, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; indeferir o ingresso da empresa VPP Engenharia Eireli como parte interessada, sem prejuízo de autorizar o fornecimento de cópia deste processo, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, por ventura, existentes nos autos; dar ciência ao Sesc/SP sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no edital da Concorrência 27/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) exigência, na alínea "a", do item 8.1.2, de atestados de capacidade técnica emitidos em nome do responsável técnico (pessoa física), para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional da licitante, em afronta ao disposto no art. 55 da Resolução Confea 1.025/2009 e na jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2208/2016-TCU-Plenário , Relator Augusto Sherman), considerando que, para fins de habilitação técnico-operacional devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitante, e, para fins de qualificação técnico-profissional é que são exigíveis as certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente, em nome dos respectivos profissionais; (itens 5 a 14 da instrução da unidade técnica); d.2) ausência de justificativas para a vedação ao somatório ou combinação de atestados para as exigências contidas nas alíneas "a" e "a.1" do item 8.1.2, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, em afronta à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1865/2012-TCU-Plenário , Relator Marcos Bemquerer e Acórdão 7105/2014-TCU-Segunda Câmara , Relator Marcos Bemquerer), uma vez que, em regra, é indevida a proibição de somatório de atestados, para efeito de comprovação de qualificação técnico-operacional, quando a aptidão da licitante puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado, e que, havendo restrição ao somatório de atestados, ela deve estar justificada técnica e detalhadamente no respectivo processo administrativo; (itens 15 a 23 da instrução da unidade técnica), e d.3) exigência, na alínea "a.4.1" do item 8.1.2, de vínculo profissional do técnico detentor da Certidão de Acervo Técnico (CAT) de, no mínimo, um ano, com a empresa licitante, em afronta ao disposto no Acórdão 3291/2014-TCU-Plenário , relator Walton Alencar Rodrigues, tendo em vista que a comprovação da capacidade técnico-profissional da licitante deve limitar-se à indicação de profissional detentor do acervo técnico estabelecido no edital que, à data da celebração da avença com a Administração, esteja vinculado à empresa por meio de contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir liame com o quadro permanente da empresa licitante; (itens 24 a 36 da instrução da unidade técnica); encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Sesc/SP e à representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 038.418/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Charles Moura Alves (OAB/SP 180.705) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.